Tribunal: TJDFT
Processo: 0712072-56.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. TEORIA DA APARÊNCIA. INAPLICABILIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CULPA EXCLUSIVA DO FORNECEDOR CONTRATANTE. DANOS MORAIS E MULTA CONTRATUAL. PERTINÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os autores apelantes celebraram contratos de prestação de serviços com a empresa ré, que consistiriam em “Curso de Treinamento Educacional” e “Anjos Brigadista” (militar júnior), com duração de 12 meses, oportunidade em que as aulas foram encerradas prematuramente.
2. Incide à espécie em julgamento o Código de Defesa do Consumidor.
3. A simples alegação de que a sala de aula onde realizado o curso preparatório encontra-se localizada nas dependências de determinada instituição de ensino superior - mera cedente do local para realização do curso posto "sub judice” - não atrai sua legitimidade passiva “ad causam”. A instituição cedente não é integrante do mesmo grupo empresarial da empresa cessionária, essa sim quem celebrou contrato com os consumidores. Aplica-se a teoria da aparência tão somente nos casos de empresas pertencentes ao mesmo conglomerado econômico, o que não é o caso dos autos.
4. A expectativa gerada nos autores quando da contratação do curso preparatório posto “sub judice”, almejando futuro promissor, restou frustrada por culpa exclusiva da empresa ré, fato que provocou angústia e tristeza na impossibilidade de seguirem com os estudos decorrente da falha na prestação do serviço contratado, os quais se mostram suficientes comprovados para amparar a pretensão indenizatória vindicada a este título.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.